Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. PRIORIDADE. CIRURGIA DE EXÉRESE DE TUMOR. LISTA DE ESPERA PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora cirurgia de exérese de tumor de partes moles em oncologia, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. A Lei n.o 12.732/2012, em seu art. 2o, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico; ainda, o Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei n.o 14.238/2021, art. 4o, inciso V, determina que é direito fundamental da pessoa com câncer o atendimento prioritário; nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, a solicitação foi inserida no sistema do SUS em 29/6/2022, com classificação de risco AMARELO – URGENTE, demonstrando que tanto o prazo de 60 (sessenta) dias, quanto o de 180 (cento e oitenta dias), se encontram ultrapassados.
4. Apesar de o procedimento indicado ser classificado como eletivo, a paciente possui neoplasia maligna, restando caracterizada a urgência e a prioridade, sobretudo por se tratar de tumoração volumosa e dolorosa em região pélvica perineal, além das consequências previstas de aumento do sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e deformidades permanentes, conforme consignado no relatório médico.
5. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS; é incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir suas chances de recuperação. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1434142, 1615052 e 1331598.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, o procedimento cirúrgico de "EXÉRESE DE TUMOR" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.